Tribunal: TJMT
Processo: 1012296-54.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012296-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO ALBERTO DE SANT ANA - CPF: 209.546.891-00 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIS DO NASCIMENTO - CPF: 495.425.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 534.852.891-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA NUNES VOICHECOSKI - CPF: 043.107.741-05 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANY ROBERTA BRUNO - CPF: 010.728.531-24 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYS BRUNO TRINDADE - CPF: 075.976.191-46 (TERCEIRO INTERESSADO), WALYSON FELIS SEBA DE SOUZA - CPF: 041.538.451-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO DE MENORES E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – 1)
INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA E INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2) AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA – NÃO OCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO – COMPLEXIDADE DO CASO – 3)
APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – MERA ARGUMENTAÇÃO SEM QUALQUER DEDUÇÃO DE FUNDAMENTO IDÔNEO –
DENEGADO A ORDEM.

Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, diante do risco de reiteração delitiva e, além da necessidade de interromper organização criminosa, devidamente estruturada em núcleos (agenciador e operacional), que por transmudar ilegalmente o poder de polícia [integrantes que se identificavam como policiais], utilizavam garotas menores de idade para ofertar e realizar programas sexuais para, após a finalização, os supostos integrantes realizavam a abordagem dos homens que se favoreceram dos favores sexuais, utilizando-se de viatura policial algumas das vezes, e exigiam vantagem financeira para não realizar a prisão.

O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade se relaciona com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. [...] (HC 212647 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, publicado em 10/01/2023)

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao caso.

Não é possível a concessão da prisão domiciliar, não é possível a concessão, eis que o presente
mandamus
não foi instruído com documento hábil a comprovar a sua pretensão ou seu enquadramento em previsão legal, se tratando de uma mera argumentação, sem qualquer justificativa de fundamentação idônea.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Domingos Sávio Alberto de Sant’ana
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juiz da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT
.

Extrai-se, em síntese, que foi decretada a prisão preventiva do paciente, na Operação “Cilada”, nos autos do processo n. 10190086-59.2022.8.11.0042, ou seja, quarta fase da operação “Renegados”.

Relata que o beneficiário foi denunciado das duas primeiras fases da Operação Renegados e, obteve sua prisão decretada na terceira e, atualmente, teve sua prisão preventiva decretada na quarta fase.

Alega que a prisão referente a 3ª fase da operação “Renegados”, o paciente impetrou o HC n. 1011516-17.2023.8.11.0000, no qual foi concedida em seu favor a liminar, porém, quando o mesmo iria receber sua liberdade, lhe foi informado que havia um novo decreto prisional em aberto referente ao processo n. 10190086-59.2022.8.11.0042 (Operação Cilada).

Sustenta que a prisão da custódia deve ser revogada, ante ausência de fundamentação e contemporaneidade dos fatos que constituíram o fundamento para decreto preventivo, pois, essa nova operação sobreveio somente para maquiar o excesso de prazo.

Sustenta ainda, que diante da ausência de fundamentação e considerando que o paciente possui problemas de saúde, impõe-se a substituição do decreto prisional por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Domingos Sávio Alberto de Sant’ana
, determinando a revogação da prisão, dos autos do processo n. 10190086-59.2022.8.11.0042 (Operação Cilada), expedindo o competente alvará de soltura em seu favor, ou a sua substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), ou, a concessão da prisão domiciliar; no mérito, ratificação da ordem em definitivo. (Id. 170022188)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
170968154
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
172159695)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio dos Procuradores de Justiça
Dr.

Hélio Fredolino Faust

e
Wesley Sanchez Lacerda
,

lançou parecer nos autos,
manifestando-se pelo conhecimento parcial e, na extensão pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 172723686)

“Habeas Corpus. Operação Cilada. Organização Criminosa, Extorsão, Corrupção de Menores e Exploração Sexual de Criança ou Adolescente. Prisão Preventiva. Causas de pedir: 1) extemporaneidade da decisão constritiva; 2) pressupostos da prisão preventiva; 3) suficiência de medidas cautelares. Pedido de outorga de liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por domiciliar. 1. Os crimes que fundamentam a decisão constritiva foram descobertos em etapas, a partir da evolução das investigações e diligências da persecução penal, bem como pelos depoimentos de colaboradores. Práticas criminosas em apuração que são fruto de longa e complexa investigação de crimes praticados em contexto de organização criminosa, cuja efetividade demanda certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação. Contemporaneidade que não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. Premissas do STJ empregadas ao caso que demonstram a razoabilidade e justificativa do prazo entre a prisão e os crimes investigados. 2. Decisão constritiva motivada na garantia da ordem pública. Indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa, estruturada em núcleos [agenciador e operacional], que, por transmudar ilegalmente o poder de polícia [integrantes que se identificavam como policiais], utilizavam garotas menores de idade para ofertar e realizar programas sexuais para, após a finalização, os supostos integrantes realizarem a abordagem dos homens que se favoreciam dos serviços sexuais, utilizando-se de viatura policial algumas das vezes, e exigiam vantagem financeira para não realizar a prisão. Paciente que, além de desempenhar papel financeiro, apresentava-se como Delegado com a intenção de demonstrar para os alvos abordados conhecimento da operação policial e endossar o pagamento de vantagem econômica ilícita ao grupo como único caminho para evitar o sofrimento de indesejáveis consequências criminais ou de exposição midiática. Quadro fático que ampara a prisão preventiva. Necessidade de interromper a atuação de agente integrante de organização criminosa. Providência que se enquadra no conceito de garantia da ordem pública. Fundamentação cautelar idônea. Aresto do STJ. 3. Circunstâncias do caso que demonstram pela insuficiência das medidas cautelares para garantia da ordem pública. 4. Prisão domiciliar. Inexistência de causa de pedir correlata. Impetração que não está instruída com qualquer documento que ampare a pretensão.
Prejudicialidade da incursão meritória sobre o tema. Extinção, sem resolução do mérito. Parecer pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, denegada a ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Domingos Sávio Alberto de Sant’ana
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontando como coator.

Como visto, o presente caso, trata-se de uma investigação que tramita nos autos da ação penal n. 10057-44.2023.8.11.0042, denominada
“Operação Cilada”
, em que o Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente e mais entre 07 (sete) denunciados, sob fundamentação da existência da materialidade e indícios de autoria referente aos crimes de Organização Criminosa, Extorsão, Corrupção de Menores, Exploração Sexual de Criança ou Adolescente e Concussão.

Autoridade Judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora, acolheu a exordial acusatória do Ministério Público, decretando a prisão do beneficiário, no dia 29/03/2023 e sendo cumprida em 31/03/2023, diante da presença dos requisitos da Garantia da Ordem Pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal e da Garantia de Aplicação da Lei Penal, eis que se encontravam expostos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos mesmos.

Vejamos o teor da decisão,
in verbis
:

“Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, postulando ao Juízo por Medidas Cautelares Penais consistentes na DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO e AFASTAMENTO DO SIGILO DOS DADOS TELEMÁTICOS, em face de: [...] 6. DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA, brasileiro, empresário, nascido na data de 27/06/1960, portador do CPF 209.546.891-00, filho de Isabel Abalem de Sant’ana e Altair Alberto de Sant’ana; [...].

O pedido é decorrente da investigação policial iniciada nos autos do Inquérito Policial nº 01/2020 (autos nº 0019469-25.2020.8.11.0042), da medida cautelar de Afastamento de Sigilo Telefônico (autos nº 0019557-63.2020.8.11.0042), dos Acordos de Colaboração Premiada firmados com Daniel de Paula Melo (autos nº 1006554- 24.2020.8.11.0042) e Ananias Santana da Silva (autos nº 1006553-39.2020.8.11.0042).

Da análise dos elementos de prova angariados no decorrer da investigação, todos descritos na representação policial, a Autoridade Policial obteve êxito na identificação de uma suposta Organização Criminosa, cuja estrutura e distribuição das tarefas para a consecução da atividade criminosa.

Nesse sentido, apontam a existência de robustos elementos de prova colhidos durante a investigação, que demonstraria, em tese, a existência de associação permanente e estável para a prática dos crimes de Concussão, Extorsão, Exploração Sexual de Criança ou Adolescente, Corrupção de Menores e outros.

Apontam os representantes que, inicialmente, as investigações tinham como escopo a apuração da prática do Crime de Concussão em face da vítima Luís Mauro Viegas Ferreira Mendes, conforme Denúncia nº 16/2020, da qual decorreu a instauração do Inquérito Policial nº 01/2020 – 0019469-25.2020.8.11.0042.

Na evolução das investigações, houve a celebração dos Acordos de Colaboração Premiada nº 1006554-24.2020.8.11.0042, por ANANIAS SANTANA DA SILVA, e nº 1006553-39.2020.8.11.0042, por DANIEL DE PAULA MELO, realizadas no âmbito da Operação Policial denominada RENEGADOS.

Em análise dos acordos, verificou-se que o investigado DANIEL DE PAULA MELO, no Anexo XXIII, narrou a abordagem realizada em face da vítima Luís Mauro Viegas Ferreira Mendes, que coincidia com os fatos em apuração no Inquérito Policial nº 0019469-25.2020.8.11.0042.

Conquanto os Acordos pactuados por DANIEL e ANANIAS o foram no interesse do Procedimento Investigatório Criminal nº 001/2021, desvelou-se dos informes contidos dos anexos a existência não só de uma Organização Criminosa, mas sim duas estruturas criminosas, estabelecendo-se que os colaboradores estariam vinculados simultaneamente a esses dois grupos, com atuação totalmente independente.

Destacam os representantes que as estruturas não são coincidentes e se distinguem na medida em que seriam constituídas por pessoas diferentes, embora algumas delas estivessem vinculadas a ambas, e que estariam submetidas a lideranças diversas.

Revelou-se, ainda, que o grupo investigado, embora ostente modus operandi semelhante ao desenvolvido pela Organização Criminosa no âmbito da Operação Renegados, possuiria atividade especializada na utilização de garotas menores de idade para realização de programas sexuais, decorrendo da situação flagrancial a exigência de vantagem financeira indevida.

Sustentam os representantes que se valendo de aplicativos de relacionamento, as garotas, integrantes do grupo criminoso, estabeleciam contato com homens mais velhos, onde realizavam o ajuste para os encontros, informando-se aos demais membros dessa suposta OrCrim que realizavam o monitoramento do encontro.

Assim, durante o encontro sexual ou após a finalização, os supostos integrantes realizavam a abordagem dos homens e identificando-se como policiais, realizavam a abordagem irregular, utilizando-se de viatura policial algumas das vezes, ocasião em que exigiriam vantagem financeira para não realizar a prisão.

Destacam, ainda, que as abordagens aconteciam também em razão do transporte de substância entorpecente pela garota participante do programa sexual, propositalmente plantada para justificar a atuação policial irregular e a exigência da vantagem financeira para deixar de registrar a ocorrência.

Apontam, também, que para a consecução dos delitos seria imprescindível o envolvimento de um investigador de polícia que, além de participar diretamente, viabilizaria a disponibilização da viatura policial, no intuito de conceder ares de legalidade às abordagens.

Nesse sentido, destacam os representantes que os informes indicariam os aspectos relacionados a existência da Organização Criminosa, de modo a estabelecer a estrutura, os objetivos criminosos, a divisão de tarefas e o modus operandi.

Portanto, do que consta até então produzidos, indicam a existência de 02 (dois) núcleos na ORCRIM, cada um deles com funções e importâncias próprias, destacados na seguinte forma:

1.

DO NÚCLEO AGENCIADOR DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Neste núcleo se inserem os integrantes da ORCRIM responsáveis por viabilizar a aproximação e a realização dos encontros sexuais entre as jovens e os homens mais velhos, permitindo, em concurso de agentes e desígnios, a construção de ensejo para as abordagens que seriam realizadas pelo núcleo de execução da ORCRIM, logo após o início ou a realização daqueles encontros. [...].

2.

DO NÚCLEO OPERACIONAL DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Neste núcleo atuam os integrantes da ORCRIM responsáveis pelo monitoramento dos encontros sexuais realizados geralmente entre garotas menores de idade e homens mais velhos, bem como pelas “abordagens policiais” das pessoas visadas pelo grupo criminoso, culminando com a captação das vantagens econômicas impostas aos sujeitos abordados, como condição para evitar a imposição de consequências criminais ou a sua sujeição a exposições midiáticas. Evidentemente, este núcleo operacional atua em estrita cooperação criminosa com os integrantes do núcleo agenciador da ORCRIM, conforme detalhadamente descrito no tópico anterior – sempre visando o alcance de um propósito comum de obtenção de vantagem econômica ilícita.

Evidentemente, este núcleo operacional atua em estrita cooperação criminosa com os integrantes do núcleo agenciador da ORCRIM, conforme detalhadamente descrito no tópico anterior – sempre visando o alcance de um propósito comum de obtenção de vantagem econômica ilícita.

Integram este núcleo da ORCRIM os colaboradores DANIEL DE PAULA MELO e ANANIAS SANTANA DA SILVA (“NEGÃO”), bem como os ora representados JOSÉ LUÍS DO NASCIMENTO, EDMILSON PEREIRA DA SILVA (“MISSO”), DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA e TATIANY ROBERTA BRUNO, os quais participavam das abordagens dos alvos da organização criminosa nos locais em que aconteciam os encontros sexuais ou, ainda, logo após a finalização dos referidos encontros, consumando a exigência indevida e o recebimento de pagamentos criminosos em face das pessoas abordadas. [...].

O representado DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA participava deste núcleo operacional da ORCRIM atuando conscientemente no fornecimento de sua própria conta bancária, para que nela fossem depositados os valores objeto das exigências ilícitas do grupo criminoso no momento da abordagem dos alvos do grupo.

[...]

Restou apurado, ademais, que o representado DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA não se utilizava apenas de contas correntes abertas em seu próprio nome para o recebimento dos valores obtidos com os crimes perpetrados, valendo-se também de contas correntes pertencentes a terceiras pessoas, a quem ele solicitava “o favor” de receber transferências bancárias escusas, com o posterior repasse do benefício econômico auferido em seu proveito (e, por conseguinte, de toda a ORCRIM por ele também integrada).

O papel desempenhado pelo representado DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA, não se limitava apenas àquele papel financeiro, haja vista que também compreendia colaboração com os integrantes deste núcleo operacional, visando a conferir maiores ares de veracidade às “abordagens policiais” realizada.

Dessa maneira, o representado em referência, em estreito conluio com os demais membros desta ORCRIM que se encontravam com os alvos do grupo sob o seu poder (“preso em flagrante”), costumava se passar ao telefone por Delegado da Polícia Judiciária Civil.

Nesse sentido, o representado DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA conversava ao telefone com os alvos apreendidos “em flagrante” pela ORCRIM, oportunidade em que simulava se tratar do “DELEGADO SILVA”, com a intenção de demonstrar para os alvos abordados conhecimento da operação policial realizada “pela sua equipe” e endossar o pagamento de vantagem econômica ilícita ao grupo como único caminho para evitar o sofrimento de indesejáveis consequências criminais ou de exposição midiática. [...].

Estabelecida a estrutura da suposta Organização Criminosa, passam os Representantes a narrar as infrações penais praticados pelo Grupo, tendo por base as informações existentes no procedimento de investigação e nos anexos que o compõe, extraídos dos Acordos de Colaboração firmados e, ainda das provas e indícios até momento coletados, os quais denotariam a participação dos Representados no esquema criminoso. [...].

É o relato do pretendido. Decido. [...].

A despeito dos fatos imputados puderem ser questionados e suscitados como sem contemporaneidade para a Decretação da Prisão Preventiva, o que de plano não se reconhece. É necessário estabelecer que se trata de um esquema criminosa totalmente entramado com as atividade lícitas da Polícia Judiciária Civil, com o uso de todo o aparato estatal por aquele que deveria ser o condutor de investigações policiais, agindo duplamente em face do interesse público. Digo isso porque, além de (1º) não realizar os encaminhamentos atinentes à atividade policial (flagrante e investigação), os representados, em tese, teriam (2º) perpetrado criminalmente em face de criminosos, para obtenção de vantagem financeira indevida em detrimento da responsabilização criminal daqueles que afrontam o Estado Democrático de Direito. [...].

I – DA PRISÃO PREVENTIVA. [...].

Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos-probatórios compilados no Procedimento Investigatório Criminal nº 002/2022-GAECO e Inquérito Policial nº 01/2020-Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária Civil são mais que suficientes para demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidência.

Com relação à materialidade delitiva, esta estaria devidamente comprovada com os elementos de provas obtidos de declarações prestadas perante o GAECO, de Acordos de Colaboração Premiada e demais elementos probatórios obtidos dos aparelhos celulares entregues aos investigadores.

Como já explanado, no que tange à materialidade e autoria delitiva os argumentos aqui apresentados são mais que suficientes a evidenciar o fumus commissi delict”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar infrações penais.

Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, porquanto, como explanado alhures, se encontra extremamente abalada por meio da atuação, em tese, criminosa, daqueles que deveriam trabalhar para o êxito do combate à criminalidade.

Outrossim, a considerar o modus operandi desenvolvido pela atuação criminosa, seria crível estabelecer que os investigados, se em liberdade estiverem, vão agir para em busca da impunidade.

Nesse sentido, impende destacar os informes de que a Organização Criminosa receberia informações de cunho sigiloso prestadas de dentro da instituição policial, o que possibilitaria antever a linha investigativa e realizar os ajustes necessários para a indicação de versão não condizente com a ocorrência dos fatos.

De todo o apanhado, é inegável a existência dos pressupostos autorizadores da Decretação da Prisão Preventiva.” (Incidente nº 1019086-59.2022.8.11.0042 - Id. 113870435)

Busca-se, no presente
writ
, a revogação da prisão preventiva em face do beneficiário, com as seguintes teses:

1)

Ausência de contemporaneidade do decreto prisional, considerando que já foi reconhecida a extemporaneidade nos autos do HC n. 1011516-17.2023.8.11.0000;

2)

Ausência dos requisitos autorizadores para decreto prisional preventivo;

3)

Por fim, requer a substituição da custódia, por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar.

No que tange a ausência de contemporaneidade dos fatos com o decreto prisional, por considerar que já foi reconhecida a extemporaneidade nos autos do HC n. 1011516-17.2023.8.11.0000, verifico que razão não possui a defesa.

Nas informações, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, se manifestou sobre a tese de extemporaneidade,
in verbis:

“[...]Por fim, quanto a contemporaneidade, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levam extensos períodos, ressaltando-se que, in casu, se fala, em tese, de integrantes de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes, utilizando-se do aparato da Polícia Judiciária Civil, sempre buscando dar ar de legalidade a atividade ilegal, o que, por certo, dificulta o desvelamento dessas condutas.

Nesse sentido, cumpre destacar que as investigações relacionadas aos fatos descritos na denúncia da Ação Penal, tiveram início a partir da notícia de fato crime registrada pela vítima LUIS MAURO VIEGAS, em 23.04.2020, perante a Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil, tendo sido instaurado o Inquérito Policial 01/2020, o qual foi posteriormente distribuído perante este Juízo sob nº. 19469- 25.2020.811.0042 – COD. 635603, sendo que àquela época, segundo consta dos autos, não se tinha conhecimento que o fato noticiado, tratava-se se um crime, em tese, praticado em prol de uma organização criminosa.

Após, no curso das investigações relacionadas a Operação Renegados foram celebrados os Acordos de Colaboração Premiada entre o Ministério Público e os investigados ANANIAS e DANIEL, onde verificou-se que aquele fato denunciado pela vítima LUIS MAURO VIEGAS, na Corregedoria da Polícia Civil, constava do Anexo XXIII do Acordo de Colaboração do investigado DANIEL.

Com o prosseguimento da Operação Renegados, verificou-se que os colaboradores estavam inseridos em uma organização criminosa, paralela àquela desvelada, que contava com a participação de outros membros e que para alcançar a obtenção de vantagens ilícitas, utilizava-se de jovens garotas para a realização de encontros sexuais com homens mais velhos, decorrendo da situação flagrancial a exigência de vantagem financeira indevida.

Assim, no decorrer dos depoimentos prestados pelos Colaboradores ANANIAS e DANIEL, descortinou-se os outros 04 (quatros) fatos que constam da Ação Penal objeto do presente Writ. Dessa forma, conforme solicitado por Vossa Excelência informo as datas em que o Ministério Público, obteve ciência das supostas práticas delitivas.

Quanto ao primeiro fato, relativo a prática do crime de concussão em face da vítima Luiz Mauro Viegas Ferreira Mendes, tem-se que consta do Anexo XXIII - DANIEL, sendo que o Termo de Declaração foi assinado em 02.12.2020.

Já fato segundo fato, envolvendo a vitima Ney Hideki Utika, consta do Anexo XXI – DANIEL e do Anexo XXIV – ANANIAS, sendo que os Termos de Declaração foram assinados em 12.04.2021.

O terceiro fato, refere-se as prática delitivas cometidas contra a vítima Avelino e constam dos Anexos XXV –DANIEL- e XXVI - ANANIAS, ambos assinados em 13.05.2021, bem como do Anexo XXV - DANIEL, assinado em 13.09.2022.

O quarto fato, refere-se as práticas delitivas cometidas contra a vítima José Shigueo e consta dos Anexos XXVII – DANIEL e XXVII – ANANIAS, sendo que o Termo de Declaração do Daniel foi assinado em 16.07.2021 e do Ananias foi assinado em 16.12.2021.

Finalmente, o quinto fato, envolvendo JOÃO ELOI, consta do Anexo XXIX – A – DANIEL, sendo que o Termo de Declaração foi assinado em 17.02.2022.” (Id. 172159695).

Denota-se que os crimes foram descobertos no decorrer das investigações e diligências na instrução processual, inclusive, sendo corroborado através de depoimentos dos colaboradores
Ananias
e
Daniel
.

Apesar da irresignação do paciente, diante do aparente lapso temporal dos fatos apurados com o decreto prisional, verifica-se que o presente caso é uma investigação que demanda tempo, diante da sua complexidade.

Além do mais, cumpre ressaltar que o paciente foi denunciado em todas as fases da
“Operação Renegados”
e, agora na
“Operação Cilada
”, eis ter sido descoberto a prática de novos delitos ao desenrolar a instrução criminal.

Desse modo, é incabível aplicar a decisão nos autos do HC n. 1011516-17.2023.8.11.0000, impetrado a seu favor, sendo que foi reconhecida a ausência de contemporaneidade, pois, diverge com o momento atual, eis que essa operação se trata de crimes novos, em que foram descobertos na evolução das investigações, diante da colaboração de corréus, aproximadamente há 01 (um) ano.

Ademais, vale salientar também que não é possível conceder a extensão concedida ao corréu José Luis do Nascimento, no HC n. 1011514-47.2023, em que substituiu a prisão preventiva por medidas alternativas, pelo reconhecimento da extemporaneidade, pois foi somente
“envolvido nos atos anteriores atinentes à operação renegados, fases 01 e 02” e não se ter “notícias de que tenha voltado a delinquir neste interregno de mais de 03 (três) anos do último ato delituoso”,
o que diferencia ao caso do paciente.

Assim, a prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (art. 311 a 316 do CPP).

No caso em apreciação, a custódia cautelar do beneficiário se mostra motivada como meio de resguardar a ordem pública, diante de seu suposto envolvimento em organização criminosa, estruturada em núcleos (agenciador e operacional), que por transmudar ilegalmente o poder de polícia [integrantes que se identificavam como policiais], utilizavam garotas menores de idade para ofertar e realizar programas sexuais para, após a finalização, os supostos integrantes realizavam a abordagem dos homens que se favoreceram dos favores sexuais, utilizando-se de viatura policial algumas das vezes, e exigiam vantagem financeira para não realizar a prisão.

Extrai-se do relatório de investigação e, além da colaboração premiada, que a suposta participação do custodiado indica seu envolvimento em:

a)

o paciente seria integrante do núcleo operacional e atuaria de forma consciente no fornecimento de sua própria conta bancária, para que nela fossem depositados os valores objeto das exigências ilícitas do grupo criminoso no momento da abordagem dos alvos do grupo;

b)

o paciente não se utilizava apenas de contas correntes abertas em seu próprio nome para o recebimento dos valores obtidos com os crimes perpetrados, valendo-se também de contas correntes pertencentes a terceiras pessoas, a quem ele solicitava “o favor” de receber transferências bancárias escusas, com o posterior repasse do benefício econômico auferido em seu proveito (e, por conseguinte, de toda a ORCRIM por ele também integrada);

c)

o papel desempenhado pelo paciente não se limitava apenas àquele papel financeiro, haja vista que também compreendia colaboração com os integrantes do núcleo operacional, visando a conferir maiores ares de veracidade às “abordagens policiais” realizada;

d)

o paciente, em estreito conluio com os demais membros da ORCRIM, conversava ao telefone com os alvos apreendidos “em flagrante” pela ORCRIM, oportunidade em que simulava se tratar do “DELEGADO SILVA”, com a intenção de demonstrar para os alvos abordados conhecimento da operação policial realizada “pela sua equipe” e endossar o pagamento de vantagem econômica ilícita ao grupo como único caminho para evitar o sofrimento de indesejáveis consequências criminais ou de exposição midiática (Incidente nº 1019086-59.2022.8.11.0042 - Id. 113870435).

A necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

“ [...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTATURMA,julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).”

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Orientativo nº 06 do TJMT, traz:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Sobre a contemporaneidade da medida cautelar, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessário, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores para medida extrema.

Assim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar e os fatos que a ensejaram, pois, considerando a complexidade do caso e a quantidade de investigados demandou investigações mais extensas, por envolver supostos integrantes de relevante organização criminosa.

À propósito, as Cortes Superiores vêm se posicionando da seguinte forma:

“[...] A prisão cautelar foi decretada quando evidenciados os seus requisitos, após a realização de procedimento investigatório intrincado que revelou a prática de conduta criminosa com "elevado grau de complexidade tanto na sua execução quanto na sua apuração", assim, não há ausência de contemporaneidade da prisão. [...] 7. Recurso conhecido, em parte, e, nessa parte, desprovido. (AgRg no HC n.º 625.155/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma,julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021)”

“[...] O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. [...] (HC 212647 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, publicado em 10/01/2023) [...](N.U 1010015-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Ainda vale ressaltar que,
não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP,art. 282, § 6º)”

Nessa linha intelectiva:

“[...] No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal. [...] Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes. [...](N.U 1027001-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Não é possível a concessão da prisão domiciliar, não é possível a concessão, eis que o presente
mandamus
não foi instruído com documento hábil a comprovar a sua pretensão ou seu enquadramento em previsão legal, se tratando de uma mera argumentação, sem qualquer justificativa de fundamentação idônea.

Nesse sentido:

“[...] A substituição da prisão preventiva pela domiciliar é medida excepcional, cuja concessão exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal, bem como a suficiência da medida pleiteada para neutralizar o periculum libertatis que deu ensejo à decretação da custódia preventiva. [...](N.U 1014981-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)”

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial, não conheço em parte o
habeas corpus
impetrado em favor de
Domingos Sávio Alberto de Sant’ana
e, na extensão denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023